Tribunal: TJDFT
Processo: 0727545-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA CARACTERIZADA. DANO MORAL. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar).
3. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ). Ademais, a própria Lei 9.656/98 prevê prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura obrigatória de tratamento ou internação em casos de urgência ou emergência.
4. O quadro clínico da autora se amolda ao conceito de urgência e emergência. Ademais, a autora é titular do plano de saúde desde 23/12/2024 e a solicitação de internação ocorreu em 27/5/2025, ou seja, quando já ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
5. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
6. Na hipótese, a recusa em autorizar e custear a internação da autora violou seus direitos da personalidade (direito à integridade física e psíquica) que são, em última análise, projeção da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.
7. A violação dos direitos da personalidade da autora, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento de seu quadro de saúde, enseja o dever de compensar os danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional.
8. O êxito da demanda revela conteúdo condenatório mensurável, que compreende o valor do custeio do tratamento negado, bem como o valor fixado a título de dano moral. Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, conforme a regra do art. 85, § 2o, do CPC.
9. O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que a condenação à obrigação de fazer possui benefício econômico, que se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada; portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação.
10. A sentença deve ser reformada para estabelecer que o percentual fixado a título de honorários advocatícios incide sobre toda a condenação, ou seja, sobre a obrigação de fazer e os danos morais. O valor econômico da obrigação de fazer deve ser apurado no momento processual adequado (cumprimento de sentença).
11. Recursos conhecidos. Recurso da ré improvido. Recurso adesivo da autora provido